Tribunal: TJMT
Processo: 1008252-31.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008252-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autofalência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (AGRAVANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (AGRAVADO), JUSTIÇA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008252-31.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA

AGRAVADO: ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA INICIADA NO DEC-LEI 7661/45– ARBITRAMENTO DE REMUNERAÇÃO AO SÍNDICO COM BASE NA LEI 11.101/2005 – MATÉRIA PRECLUSA – PERMISSÃO PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS COM A AQUISIÇÃO DE PRECATÓRIOS – DECISÃO QUE NÃO AGUARDOU RESPOSTA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA FEDERAL SOBRE A RESCISÃO DE PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA FORMULADO ANTERIORMENTE COM A UNIÃO – PRUDÊNCIA NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe a discussão de matérias já decididas anteriormente nos autos, sobre as quais se operou a preclusão consumativa.

É prudente a suspensão da decisão que autorizou o pagamento dos tributos estaduais mediante compensação se foi proferida sem aguardar a resposta dos órgãos da União com relação ao PERT firmado anteriormente, a fim de analisar com segurança a sua viabilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008252-31.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA

AGRAVADO: ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008252-31.2019.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em pedido de Autofalência, deferiu a compensação tributária na esfera estatal mediante a aquisição de precatórios e quitação dos tributos com fundamento na Lei n. 8.672/2007, com expedição de alvará, fixou a remuneração do síndico com o levantamento da quantia depositada, e aplicou multa por litigância de má-fé em razão da oposição de dois Embargos de Declaração.

A agravante alega que o
decisum
fere a ordem legal de pagamento do CTN, que estebele a concorrência entre as Fazendas Federal e Estadual, com prevalência do Fisco Federal.

Argumenta que, apesar de ter aderido anteriormente ao
PERT- Programa Especial de Regularização Tributária
com a finalidade de equalização do seu passivo tributário federal, ele foi rescindido, o que inviabiliza por ora o pagamento dos débitos fiscais estaduais.

Acrescenta que a decisão está baseada em informações antigas e que
no momento em que a Falida traz CDAs e relatório da PGFN, entende-se que o coerente a ser feito é ouvir os entes federais, Ministério Público e demais credores para que então haja uma sequência nos pagamentos. Contudo, o que ocorre é o oficiamento19 dias antes da decisão que se ataca, não havendo comprovação do recebimento, muito menos resposta da União em tempo hábil
(sic id nº 8127641 - Pág. 30).

Insurge-se contra a remuneração do síndico porquanto amparada na Lei 11.101/2005, que não se aplica à esta Falência, uma vez que iniciada quando ainda estava em vigor o Dec-Lei 7.661/45.

Discorre sobre a não ocorrência de preclusão em relação aos honorários arbitrados ao síndico, pois, a seu ver, o conteúdo das decisões é diverso já que a primeira estabeleceu um teto à remuneração e a segunda não impôs nenhuma delimitação.

Expõe o motivo de ter ingressado com dois Embargos de Declaração, o que culminou na multa por litigância de má-fé.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id n. 8824389 ).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no id nº 8952011 e da Procuradoria do Estado de Mato Grosso no id nº 26063466.

Contraminuta no
id n. 8503461.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008252-31.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA

AGRAVADO: ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1998 a agravante ingressou com pedido de Autofalência, a qual foi declarada aberta em 27/02/1998, sendo nomeado síndico Rogério Silveira em 23 de março daquele ano.

Aos 18/09/2017 foi determinada a substituição dele por Christiano Alexandre G. de Souza, ocasião em que lhe foram arbitrados honorários em consonância com a Lei 11.101/2005, nestes termos:

O art. 67 do Decreto-Lei n. 7.661/45 assim dispõe:

"Art. 67. O síndico tem direito a uma remuneração, que o juiz deve arbitrar, atendendo à sua diligência, ao trabalho e à responsabilidade da função e à importância da massa, mas sem ultrapassar de 6% até Cr$100.000,00; de 5% sôbre o excedente até Cr$200.000,00; de 4% sôbre o excedente até Cr$500.000,00; de 3% sôbre o excedente até Cr$1.000.000,00; de 2% sôbre o que exceder de Cr$1.000.000,00.”

Nesse contexto, é evidente a desatualização da segunda parte do dispositivo de lei acima, se mostrando necessária a aplicação das recomendações da nova lei de recuperação judicial por melhor refletir o atual sistema financeiro, dentre elas, o limite de 5%, estabelecido pelo § 1º, do art. 24, da Lei n. 11.101/05, in verbis:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência”.

No caso em exame, considerando que ainda não houve a venda dos bens, tampouco há previsão para que isso ocorra, atento ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como a capacidade de pagamento da devedora, o grau de complexidade dos trabalhos já desenvolvidos, aliado aos valores praticados no mercado para desempenho de trabalho semelhante, entendo justa a fixação da renumeração do síndico Rogério Silveira em R$ 205.604,40, equivalente a 1% do valor total dos créditos sujeitos a presente ação (fl. 2913).

Contudo, à vista que o síndico Rogério não atuará até o final da demanda, portanto não participará da fase de encerramento da falência, com a devida prestação das contas finais, quando então obteria o direito ao recebimento da remuneração correlatada (§ 3º, art. 67, DL 7.661/45), tenho que apenas 60% do valor acima estipulado se afigura suficiente para cumprir as despesas de custos havidas no curso da demanda, o que corresponde a R$ 123.362,88.

Consigno, ademais, que o respectivo valor deverá sofrer amortização dos valores já recebidos pelo síndico por certo período a título de remuneração no início da lide, cujo valor total corresponde a R$ 55.510,00.

Assim, tem-se que o valor devido ao síndico substituído importa em R$ 67.852,88.

Sobremais, os valores relativos à remuneração do síndico gozam dos privilégios próprios dos trabalhistas (súmula 219 do STJ), logo possuem preferência de pagamento. Assim, uma vez prestadas as contas da gestão pelo então síndico (§ 3º, art. 67, DL 7.661/45), venham-me os autos conclusos para deliberação para sobre a expedição de alvará judicial.

De outro lado, não vejo óbice também a fixação de remuneração mensal ao síndico nomeado na presente ocasião, por constituir meio idôneo de compensar a atividade do auxiliar do juízo, sobretudo à vista da possibilidade de prolongamento desta demanda.

Deixar de fixar uma remuneração ao síndico implicaria enriquecimento sem causa à falida, cujo encargo é de sua responsabilidade, além de desestimular o trabalho do auxiliar, pois, como já frisado, não há previsão para o encerramento da presente falência.

A esse respeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - ART. 212 DO DECRETO-LEI N. 7.661/45 - HONORÁRIOS DO PERITO CONTADOR - COMPATIBILIDADE COM O SERVIÇO A SER REALIZADO - FUNDAMENTO AUTÔNOMO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF - FALÊNCIA - SÍNDICO - AUXILIAR DO JUÍZO - REMUNERAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE - ENCARGO DA MASSA FALIDA - DESCONTO, AO FINAL DO PROCESSO FALIMENTAR, DOS VALORES RECEBIDOS - NECESSIDADE - ATIVIDADE DE SINDICATURA - PRESERVAÇÃO - INTERESSE DOS CREDORES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...) II - O síndico, assim como seu sucedâneo - administrador judicial - não exerce profissão. Suas atividades possuem natureza jurídica de órgão auxiliar do Juízo, cumprindo verdadeiro múnus público, não se limitando a representar o falido ou mesmo seus credores. Cabe-lhe, desse modo, efetivamente, colaborar com a administração da Justiça. III - Os honorários do síndico constituem encargo da massa falida e, por isso, podem ser pagos ao síndico mensalmente, para suas despesas e manutenção, descontando-se, ao final do processo falimentar, os valores recebidos (...). IV - Os interesses dos credores, em razão da atividade diligente do síndico, estarão preservados na medida em que se evitará a dilapidação do patrimônio da massa falida e se identificará eventual irregularidade que possa ocorrer no curso do processo falimentar, o que justifica sua remuneração mensal. VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (REsp 1032960/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 21/06/2010)

Vê-se, também, não haver qualquer prejuízo aos credores, pois os valores recebidos provisoriamente serão subtraídos da remuneração final.

Assim, valendo do mesmo argumento já exposto acima quanto à impossibilidade de utilização da segunda parte do art. 67, do Decreto-Lei n. 7.661/45, passo a fixação da remuneração do novo síndico, segundo os ditames da Lei de Recuperação Judicial e Falência.

Deste modo, com fundamento no disposto no artigo 24, da Lei n.º 11.101/2005, e “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, fixo a remuneração do síndico Christiano Alexandre Gonçalves De Souza, em R$ 205.604,40, equivalente a 1% do valor total dos créditos sujeitos a presente ação (fl. 2913).

Ainda para fins de remuneração do síndico, determino o adiantamento de 60% sobre o total dos honorários fixados, cujo montante (R$ 123.362,88) será pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 5.140,12, levando-se em consideração um prazo médio para o encerramento desta falência; sendo que o percentual de 40% restante da verba honorária será liberado após o encerramento da falência, com o julgamento das contas (art. 155, da LRF e art. 67, § 3º, DL 7.661/45).

Registro, por oportuno, que os valores ora fixados a título de remuneração dos síndicos não superaram o limite de 5% previsto no § 1º do art. 24, da LRF.

A ora agravante recorreu na época.

Posteriormente, o síndico Cristiano renunciou ao cargo e então foi nomeada a Zapaz Administração Judicial LTDA (agravada) em 22/08/2018. Com isso, a

agravante opôs Embargos de Declaração, contudo, rejeitados.

Em 20/02/2019 foi decidido que,
no tocante ao pedido formulado pelo atual Síndico para a fixação de seus honorários, conforme preconiza o art. 24 da Lei n.º 11.101/2005, solicitando, assim, a expedição de alvará para pagamento de sua remuneração desde o mês de sua nomeação, ou seja, referente ao período de agosto de 2018 a janeiro de 2019. Assim, em consonância com o parecer do Ministério Público,
mantenho a remuneração fixada na decisão de fls. 3.257/3.258, em caráter provisório, nos próprios fundamentos ali expostos, até o julgamento da prestação de contas dos síndicos substituídos
.

Novamente a agravante apresentou Aclaratórios, em que contestou o fundamento da nomeação do atual síndico e os critérios de arbitramento da sua remuneração, porém rejeitados em 31/05/2019, com cominação de multa. Confira-se:

1.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos novamente pela falida (fls. 4.209/4.211), insurgindo sobre o fundamento da nomeação do síndico e fixação de sua remuneração, lastreada no art. 24 da Lei 11.101/05, tomada por inaplicável ao caso concreto ante a regência pelo Dec. Lei n.º7.661/45.

Nota-se pretensão de tumulto processual pela falida
, notadamente pela oposição de segundo aclaratórios sobre mesmo tema, já devidamente tratado na decisão de fls. 4.016/4.017, que especificamente abordou a hibridez da norma com relação a alguns pontos,
dentre eles liquidação antecipada de ativos, fixação de honorários, dentre outros temas, portanto, absolutamente legal a determinação de liberação de honorários com fulcro no art. 24 da Lei n.º 11.101/05, utilizada como parâmetro de sua fixação, exatamente como determinado na decisão de fls. 3.251/3.252.

A propósito, como bem salientado nas contrarrazões aos aclaratórios, apresentado pelo atual síndico (fls. 4.213/4.225),
a matéria encontra-se preclusa ante a fixação da verba honorária do síndico substituído em 18/09/2017 (fls. 3.251/3.252), a qual expressamente fundamentou a aplicabilidade da norma contida na atual legislação falencial ante a desatualização da moeda e sistema de fixação previstos no Dec. Lei n.º 7.661/45, e em consonância à jurisprudência, fixou honorários do fiscal do Juízo com espeque justamente no art. 24 da Lei n.º 11.101/05, decisão da qual o falido quedou-se inerte.

Fica evidente, pois, a conduta do falido afrontosa ao deslinde falencial, exigindo dispêndio de tempo à análise de atos despropositados e sem utilidade, haja vista que exaustivamente tratados nos autos por este Juízo (fls. 3.251/3.252, 4.016/4.017, 4.206/4.208) e pelo Ministério Público (fls. 4.060/4.063 e 4.239/4.243), e novamente agora.

Ademais, ao contrário da alegação do falido, inexiste qualquer substituição de deveres com a simples utilização do art. 24 da lei 11.101/05 como fundamento da fixação de honorários do fiscal, ao revés, claramente foi esclarecido na decisão objurgada que “declaro válido todos os atos praticados nestes autos, plenamente regulares e eficazes, inclusive a substituição do Sindico, operando efeito desde a subscrição do termo de compromisso, que deverá exercer os deveres de Dec. Lei n.º7.661/45, assim como as atribuições transversais exigidas no moderno processo falencial” (fls. 4.206/4.208).

Entendimento compartilhado pelo D. representante do Ministério Público, em contributivo parecer acostado às fls. 4.239/4.243, com vasta jurisprudência sobre o tema, ao final, opinou pela rejeição dos aclaratórios.

Sem mais delongas, não conheço dos embargos de declaração, por desviarem do seu precípuo fundamento contido no art. 1.022 do vigente Código e Processo Civil, qual seja, de sanar omissões, contradições ou obscuridades, portanto, descabido por inexistência dos alegados vícios, muito menos para rediscussão de matéria, repito, preclusa.

Assim, determino cumprimento da decisão de fls. 4.206/4.208, para que seja expedido alvará em favor do síndico, relativo à remuneração dos meses de Agosto de 2018 a Abril de 2019, nos parâmetros e valores arbitrados em 2017, os quais mantive inalterados.

Por sua vez, a repetição de recursos com cunho procrastinatório caracteriza litigância de má-fé, denota proceder contrário aos princípios da boa-fé processual e cooperação (art. 5º e 6º, NCPC), fortemente amparada na jurisprudência. Vejamos:

(...)

Com efeito, ante o evidente caráter procrastinatório dos reiterados aclaratórios opostos pelo falido, inclusive sobre matéria preclusa com cunho de rediscussão, aplico a penalidade prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil vigente, e condeno o falido ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - STJ – RESP 1280563/MG – Segunda Turma-, que será destinada à conta judicial da massa falida para fazer frente às despesas de sua manutenção
.

A agravante aduz que a matéria não está preclusa visto que trata-se fixação de honorários diversos.

No entanto, não é o que se infere pela leitura do processo. Na primeira substituição de síndicos realizada em 18/09/2017 o juízo já havia definido os honorários devidos em harmonia com os critérios da Lei 11.101/2005, e a agravante não questionou na ocasião, portanto precluiu o seu direito de discutir agora.

Além disso, não se cuida de decisões diversas, pois foi mantida a anterior. E, apesar de indicar que postergaria a fixação global para outro momento, o julgador não proferiu nenhum conteúdo decisório diferente, até porque, ante a postergação, não há decisão.

E é cabível a multa por Embargos protelatórios, uma vez que a parte pretendeu reavivar de forma inadequada questão resolvida na demanda e já preclusa.

No tocante à quitação dos débitos estaduais mediante contratação de empresa especializada em compensação tributária, alguns pontos devem ser antes esclarecidos.

Em 20/02/2019 foi determinada a expedição de ofício à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que informassem sobre a adesão da falida ao PERT- Programa Especial de Regularização Tributária e sobre a quitação dos débitos federais por meio do programa, e eventuais esclarecimentos.

Em 31/05/2019, quando deferida a compensação tributária na esfera estadual, foi consignado que
à luz do disposto no art. 178 do CTN, esclareço que o débito fiscal Federal, foi objeto de adesão ao PERT – Programa Especial de Regularização Tributária perante a União, e fora pago com expressivo deságio, noticiado aos autos pelo síndico substituído (fls. 3.503/3.507 e 3.310/3.317) contendo os comprovantes de pagamento
, e a respeito recentemente requisitei informações formais à Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 4.249 e 4.250)
.

Apesar de constar que foram solicitadas informações à PGFN e à Receita Federal, a expedição dos ofícios ocorreu em 09/05/2019 (id nº
8127783 - Pág. 1 e
8127784 - Pág. 1), e no decisum não há menção sobre a resposta ter sido obtida antes do juízo deliberar a respeito da compensação tributária.

A relevância da decisão exigia ao menos que se aguardasse o retorno daqueles órgãos.

Consta no Agravo que a PGFN informou em 17/06/2019 (id nº

12651952 - Pág. 2)

a rescisão do PERT e a existência de dívida de R$ 8.920.977,18 com a União.

Tanto é que depois dessa petição,

em

24/09/2019 o juízo mandou que aquele órgão disponibilizasse vários documentos (
cópia integral do procedimento administrativo e/ou extratos sistémicos da operação desde seu início, contendo todos os documentos que comprovam a concessão do programa, pagamentos realizados e fundamentação da rescisão de forma pormenorizada, via mídia eletrônica
).

Dessa maneira, sem fazer qualquer juízo de valor sobre a possibilidade ou não de autorizar a compensação dos débitos estaduais, até porque a via estreita de conhecimento do Agravo de Instrumento não autoriza ultrapassar o que foi firmado no primeiro grau, é prudente suspender tal autorização enquanto o juiz aprecia a situação em que se encontra a massa falida (rescisão do PERT) e resolve se é caso de permitir a compensação, levando em consideração todos esses pormenores.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso apenas para suspender a autorização de compensação tributária dos débitos estaduais nos termos acima expostos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020